Tribunal: STF
Processo: ARE 1428031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tendo em vista os termos da Petição 48914/2024 (eDOC 469), em que a recorrente informa composição tributária firmada entre as partes na esfera administrativa, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência manifestado por procurador com poderes bastantes.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente